Tribunal: TJSP
Processo: 0017635-42.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado pleiteou remição de pena por estudo devido à aprovação parcial no ENEM, mas o pedido foi indeferido com base na interpretação de que a aprovação em exame não atende aos requisitos legais para concessão do benefício, conforme a Lei de Execução Penal. II. Questão em Discussão 2. A questão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado pleiteou remição de pena por estudo devido à aprovação parcial no ENEM, mas o pedido foi indeferido com base na interpretação de que a aprovação em exame não atende aos requisitos legais para concessão do benefício, conforme a Lei de Execução Penal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação parcial no ENEM pode ser considerada para remição de pena, à luz da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de Decidir 3. A Resolução no 391/2021 permite a remição de pena por estudo, mesmo sem vínculo a atividades regulares de ensino, considerando a aprovação em exames nacionais como base de cálculo. 4. A jurisprudência do STJ admite a remição de pena por aprovação parcial em exames, desde que não haja duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para deferir a remição de quarenta dias de pena pelo estudo em favor do sentenciado, em razão da aprovação parcial no ENEM/2021. Tese de julgamento: 1. A aprovação parcial no ENEM pode ser considerada para remição de pena, desde que não haja duplicidade de benefícios. 2. A remição deve ser proporcional ao número de áreas de conhecimento em que houve aprovação. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 126, § 1o, I e § 5o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 660.341, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.05.2021. STJ, AgRg no REsp no 2069804, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.09.2023.